Tribunal: TJDFT
Processo: 0006719-50.2015.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006719-50.2015.8.07.0018 RECORRENTE: PASTIFÍCIO SELMI SA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIDOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. PAGAMENTO EM ATRASO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional, a Certidão de Dívida Ativa - CDA regularmente inscrita constitui documento revestido de presunção relativa de certeza e liquidez, com efeito de prova pré-constituída, cabendo ao interessado infirmá-la. 2. O ICMS é o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, previsto na Constituição Federal, em seu art. 155, II, instituído pela Lei Complementar n° 87/96, Lei Kandir. 3. Em regra, o ICMS se trata de um tributo de lançamento por homologação, ou seja, aquele que “ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”, nos termos do artigo 150 do Código Tributário Nacional. 4. Emergindo do acervo fático-probatório produzido nos autos a conclusão de existência de saldo devedor referente ao ICMS - próprio, em razão do pagamento em atraso sem inclusão dos consectários da mora, tem-se por correto o não acolhimento da pretensão deduzida pela parte embargante, no sentido de que o pagamento antecipado do tributo pelo contribuinte extingue a obrigação tributária. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 489, inciso II e § 1o, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Para tanto, aduz que os valores relativos ao ICMS já estão integralmente adimplidos, não havendo saldo devedor em desfavor da insurgente, conforme laudo pericial acostado aos autos. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MILTON CARMO DE ASSIS JÚNIOR, OAB/SP 204.541 (ID 69904090). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II e § 1o, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.090.538/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 24/3/2025). Ademais, o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Emergindo, portanto, do acervo fático-probatório produzido nos autos, a conclusão de existência de saldo devedor referente ao ICMS, que deu ensejo à emissão da Cédula de Crédito Fiscal que aparelha a execução fiscal embargada, tem-se por correto o não acolhimento da pretensão deduzida pela parte embargante. Nesse contexto, diante da inexistência de irregularidades na constituição do crédito tributário e sua inscrição em dívida ativa, a Sentença deve ser mantida” (ID 66893543). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 69904090. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020